Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702493-05.2021.8.07.0000 APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A APELADO: HENRIQUE SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DECISÃO Tendo vem vista a informação de que o recurso foi protocolado equivocadamente (id 22803304 e 22741061), cancele-se a distribuição. Arquivem-se. Brasília, 26/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR